Tribunal: TJES
Processo: 0018669-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018669-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILMAR ROBERTO LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018669-40.2017.8.08.0024.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: GILMAR ROBERTO LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais em dobro e de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de Gilmar Roberto Lima, em razão de cobrança indevida por consumo excessivo de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária realizou cobrança indevida de valores referentes ao consumo de energia elétrica; e (ii) verificar a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança.
4. A concessionária não comprovou que o aumento abrupto no valor das faturas era devido a consumo real do autor. A discrepância entre os valores cobrados antes e depois da troca do medidor indica falha na prestação do serviço.
5. O valor de R$ 5.000,00 para danos morais é adequado, considerando os transtornos causados ao autor e os critérios de compensação e punição. A indenização atende aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, é aplicável em casos de falha na prestação de serviços, cabendo à concessionária comprovar a regularidade da cobrança.

2. A falha na prestação de serviços e o dano moral decorrente de cobranças indevidas configuram responsabilidade objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. VIII; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016, DJe 16.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018669-40.2017.8.08.0024.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: GILMAR ROBERTO LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

inter
pôs
apelação em face da respeitável sentença
id 9472307,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito
da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” proposta contra ela por
GILMAR ROBERTO LIMA
,
qu
e julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1. Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais em dobro, a serem apurados em liquidação de sentença, ‘corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária’... 2. Condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), ‘acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária’”

A
legou
a
apelante, em síntese, que: 1) “
C
omo já se expôs ao longo da peça de defesa e ao que se sabe até esse momento, a Concessionária não efetuou nenhuma cobrança indevida para o Apelado”;
2) “Inexistente, no presente caso, o dano moral alegado pelo Apelado, porquanto para sua configuração não bastam meras alegações: deve ser comprovada (CPC, art. 373, I), ao menos, a existência de fato que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de risco de constrangimento ou vexame; ou ainda, que a fizesse se deparar com situação de afronta moral ou psicológica”; 3) “ainda que não seja devida qualquer imposição de condenação à Apelante, em respeito ao princípio da eventualidade, não poderia deixar de se insurgir contra o excessivo valor atribuído à condenação, caso seja mantida a r. sentença de procedência”; e 4) agiu no regular exercício do direito.

Requereu “seja conhecido e provido o presente recurso de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”.

O recurso não deve ser provido.

No caso, observei que na decisão de fls. 100-101 foi determinada a inversão do ônus probatório, com amparo no art. 6º, inc. VIII do CDC.

A alegação da apelante de que
não efetuou nenhuma cobrança indevida para o
a
pelado
não prospera.
A despeito da inversão do ônus da prova, a ré não logrou comprovar suas alegações.

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular “o histórico de consumo dos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2016 (fls.32/38), foram cobrados, pela ré, valores relativos ao consumo de R$ 624,61 a R$890,04. Diversamente, nos meses de Dezembro de 2016, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017, os valores aferidos aumentaram desproporcionalmente, noticiando os valores de R$ 883,97 a R$2.687,54. Dada a discrepância com relação aos outros valores, parece-me que tais quantias, a priori, não refletem mesmo o consumo real de energia elétrica”.

Também restou salientado que “Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o aumento das contas se deu por dano ou alguma alteração provocada pela parte autora. No caso, não há provas nos autos de que a parte autora consumiu efetivamente os valores cobrados pela

ré. Oportuno se torna também mencionar que o autor juntou aos autos cópias das faturas dos meses anteriores e os protocolos de atendimento referentes às cobranças desproporcionais do seu consumo, fazendo prova mínima do direito alegado. Comprovado que as faturas de consumo de energia destoaram, em porcentagem exacerbada, das anteriores, e não tendo sido comprovado deficiências nas instalações internas pelo qual responde o consumidor, ou consumo excepcional, dado que após a troca do medidor o valor da cobrança voltou ao patamar de consumo médio da unidade, cabe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

É patente que o sistema de medição falhou no caso, de modo que caberia ré demostrar a regularidade de sua conduta de apuração de valores devidos. Como essa prova não foi feita, razão assiste a parte autora”.

O
dano imaterial está configurado.
A postura da ré não acarretou mero dissabor para o autor, mas verdadeiros transtornos com a resolução dos problemas gerados.

O
valor fixado
como indenização
para o dano moral
(
R$
5
.000,00 –
cinco
mil reais) afigura-se adequado,
atendendo aos critérios da compensação e da punição. Lembro que o

colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”, restando
assentado
ainda que “Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
data do julgamento: 0
2-
8
8-2016,
data da publicação/fonte:
DJe de 16-
0
8-2016).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

Voto com o relator